Tribunal: TJMT
Processo: 1120348-50.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1120348-50.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que desproveu recursos de apelação e manteve sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando remuneração pelos serviços prestados por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS após a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos. A embargante alegou omissão, contradição, nulidade por julgamento
extra petita
e erro na apreciação de diversas questões contratuais e processuais, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar sua integração ou modificação, nos termos do art. 1.022 do CPC; e

(ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para inovar a fundamentação recursal ou rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento adequado para reexame da controvérsia já decidida.

4. A apresentação, nos aclaratórios, de novos fundamentos jurídicos, precedentes e teses não deduzidos nas razões recursais originárias caracteriza inovação recursal, vedada em razão da preclusão consumativa.

5. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de julgamento extra petita, concluindo que a interpretação das cláusulas contratuais para suprir lacuna remuneratória decorrente da resilição unilateral não configura revisão contratual nem extrapola os limites do pedido.

6. A rescisão unilateral promovida pelo contratante impede que a ausência de implementação da condição suspensiva prevista no contrato seja utilizada para afastar integralmente a remuneração pelos serviços efetivamente prestados, evitando enriquecimento sem causa e aplicando o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

7. Os termos de quitação examinados possuem natureza genérica, sem individualização da obrigação quitada, além de não abrangerem o período posterior a 31/12/2019 nem o direito surgido com a rescisão contratual, razão pela qual não possuem eficácia liberatória em relação aos honorários discutidos.

8. A decisão fundamentou suficientemente o cabimento da ação de arbitramento, a existência de lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de resilição unilateral e a fixação do valor arbitrado, descrevendo concretamente os serviços prestados e aplicando os critérios legais pertinentes.

9. Divergência entre câmaras do tribunal não configura vício sanável por embargos de declaração, devendo eventual inconformismo ser submetido aos recursos cabíveis perante as instâncias superiores.

10. O magistrado não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, sendo suficiente o efetivo enfrentamento das questões relevantes para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e não admitem rediscussão do mérito. 2. A inovação argumentativa em embargos de declaração caracteriza inovação recursal e impede o conhecimento das teses inéditas. 3. A interpretação de cláusulas contratuais para suprir lacuna remuneratória decorrente de resilição unilateral não configura julgamento extra petita. 4. A rescisão unilateral do contrato impede que a parte invoque o não implemento da condição suspensiva por ela própria frustrada para afastar a remuneração devida pelos serviços efetivamente prestados. 5. Quitação genérica desacompanhada da individualização da obrigação não possui eficácia liberatória quanto a honorários advocatícios não expressamente abrangidos. 6. O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sem necessidade de rebater todos os argumentos das partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 2º, incisos I a IV; Código Civil, art. 320, caput e parágrafo único; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.302.529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, DJe 17.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; TJMT, RAC 1055008-62.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026, DJe 18.02.2026; TJMT, RAC 1047845-36.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20.09.2023, DJe 21.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

rata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação, mantendo a sentença que julgara procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.775,00, com juros SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, além de honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação (
vide
Acórdão de ID. 372640393).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 374394888, o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, contradição e nulidade por julgamento extra petita, formulando dezessete questões que, a seu ver, deveriam ter sido respondidas, e apontando vícios relacionados: (i) à suposta natureza revisional da decisão; (ii) à condição suspensiva das cláusulas 6.5 e 6.9 ("Recuperação Final"), cuja não implementação obstaria o arbitramento; (iii) à validade e eficácia liberatória dos Termos de Quitação anuais da cláusula 6.22, com análise do art. 320, caput e parágrafo único, do Código Civil, e da responsabilidade do escritório pela sua elaboração; (iv) à natureza híbrida do contrato e aos pagamentos autônomos por etapas; (v) à ausência de proveito econômico e à irrelevância da atuação do escritório em 2020, com invocação de precedente da 4ª Câmara de Direito Privado (proc. 1092680-07.2025.8.11.0041); (vi) à inadequação da via eleita; (vii) à ausência de fundamentação do quantum arbitrado; (viii) à incorreção no valor da causa e à distribuição do ônus sucumbencial; e (ix) ao paradigma da 4ª Câmara de Direito Privado (proc. 1025687-84.2022.8.11.0041).

Ao final, requer o
acolhimento dos aclaratórios
com efeitos infringentes, para
reconhecimento da nulidade do acórdão
ou, subsidiariamente, para
reforma do julgado
, além do
prequestionamento
expresso da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões de ID. 376124397, a Embargada pugna pela
rejeição dos embargos
, apontando
inovação recursal
e ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Recurso tempestivo (ID. 374415362).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Os Embargos de Declaração possuem cabimento estrito nas hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material),
não se prestando à rediscussão do mérito já decidido
.

Consoante orientação pacífica do STJ,
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL SOBRE REMUNERAÇÃO EM CASO DE RESILIÇÃO IMOTIVADA. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA OAB. QUITAÇÃO GENÉRICA INEFICAZ. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, condenando a instituição financeira ao pagamento de honorários no valor de R$ 5.775,00. O escritório autor pleiteia a majoração da verba honorária mediante aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, enquanto o banco requer a improcedência da ação, alegando existência de quitação, inadequação da via eleita, ausência de proveito econômico e nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve incorreção no valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios;

(ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao arbitrar honorários decorrentes de rescisão unilateral do contrato;

(iii) determinar se a ausência de cláusula contratual específica acerca da remuneração em caso de resilição unilateral autoriza o arbitramento judicial de honorários com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94; e

(iv) definir se os honorários devem ser fixados mediante aplicação do percentual mínimo do art. 85, § 2º, do CPC ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A ação de arbitramento de honorários advocatícios admite atribuição estimativa do valor da causa, pois o proveito econômico buscado é incerto e não há critério legal específico previsto no art. 292 do CPC para essa modalidade de demanda.

4. A sentença não configura julgamento extra petita quando se limita ao arbitramento de honorários expressamente requerido na petição inicial em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

5. A inexistência de cláusula contratual disciplinando a remuneração do advogado em caso de resilição unilateral do contrato caracteriza hipótese de “falta de estipulação ou acordo”, atraindo a incidência do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

6. A revogação do mandato pelo cliente antes do término da demanda assegura ao advogado o direito ao arbitramento proporcional dos honorários relativos aos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

7. A existência de contrato escrito não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando ausente liquidez acerca da remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral imotivada.

8. Termos genéricos de quitação desacompanhados da especificação da dívida, dos processos abrangidos e dos honorários efetivamente quitados não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil e não possuem eficácia liberatória quanto à verba postulada.

9. O advogado possui obrigação de meio, razão pela qual eventual ausência de êxito processual não afasta o direito à remuneração pelos serviços prestados até a revogação do mandato.

10. A inexistência de condenação ou de proveito econômico líquido e mensurável no processo originário autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, não sendo obrigatória a aplicação automática do percentual mínimo previsto no § 2º do mesmo artigo.

11. O montante arbitrado em R$ 5.775,00 observa os critérios dos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC, considerando a complexidade da causa, as diligências realizadas, o tempo de tramitação do processo e o trabalho efetivamente desenvolvido pelo escritório de advocacia ao longo de aproximadamente oito anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12. Recursos de Apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de cláusula contratual específica acerca da remuneração devida ao advogado em caso de rescisão unilateral do contrato autoriza o arbitramento judicial de honorários com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94. 2. A revogação unilateral do mandato pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados. 3. Termos genéricos de quitação sem individualização da dívida e dos serviços abrangidos não possuem eficácia liberatória quanto aos honorários advocatícios postulados. 4. A inexistência de proveito econômico líquido e mensurável autoriza a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 5. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, complexidade da causa e trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado
.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.906/94, art. 22, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 11 e 20, 292, § 3º, e 489, § 1º; Código Civil, art. 320; Lei n. 9.430/1996, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 16.05.2019; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.06.2024.”

Pois bem.

De plano,
registro a ocorrência de inovação recursal em parcela significativa dos presentes aclaratórios
, dado que a formulação de dezessete questões objetivas, a invocação do parágrafo único do art. 320 do Código Civil como fundamento autônomo de validade dos termos de quitação, o argumento fundado na responsabilidade do escritório pela elaboração dos termos como suporte ao princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
, e a invocação do precedente da 4ª Câmara no proc. 1092680-07.2025.8.11.0041 como paradigma de improcedência por atuação incipiente
não foram deduzidos nas razões recursais originárias com a amplitude argumentativa ora apresentada
, revelando tentativa indevida de ampliação objetiva da controvérsia em sede integrativa, o que é vedado:

"
A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa
." (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.302.529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).

Superada essa ressalva,
passo ao exame dos pontos que guardam pertinência com as razões recursais originárias
.

i)
Julgamento
extra petita
e suposta revisão contratual:

O acórdão foi expresso ao consignar que a ação de arbitramento não se confunde com ação revisional, e que o pedido formulado (arbitramento de honorários pelos serviços prestados no processo n. 0017653-89.2012.8.11.0041 após a rescisão unilateral) foi apreciado nos estritos limites da lide.

A análise das disposições contratuais para identificar a lacuna remuneratória na hipótese de resilição imotivada é atividade hermenêutica inerente ao julgamento, não configurando revisão contratual autônoma.
Inexiste, portanto, julgamento
extra petita
. Nesse sentido:

"
Não há nulidade por julgamento extra petita quando a condenação se limita à fixação equitativa de honorários por serviços efetivamente prestados, à luz da ruptura unilateral do contrato
." (TJMT, RAC 1055008-62.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026, DJe 18/02/2026).

ii)

Condição suspensiva e ausência de proveito econômico:

O acórdão não ignorou a condição suspensiva vinculada à "
Recuperação Final
". Ao contrário, reconheceu-a expressamente e concluiu, com fundamento em jurisprudência consolidada do STJ, que a rescisão unilateral promovida pelo próprio contratante afasta a possibilidade de que a não implementação da condição (provocada pelo próprio ato rescisório) seja utilizada como escudo para negar toda e qualquer remuneração ao advogado pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

Não há contradição lógica nessa conclusão
, há, sim, aplicação da norma cogente do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 à lacuna contratual identificada. O que o Embargante denomina "
contradição
" é, em verdade, discordância com a solução jurídica adotada, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

iii)
Validade dos Termos de Quitação
:

O acórdão analisou os documentos e, com fundamento no art. 320 do Código Civil, concluiu tratar-se de quitação genérica, sem especificação da espécie da dívida quitada nem dos processos ou serviços abrangidos, razão pela qual não possuem eficácia liberatória quanto à verba postulada.

Registrou-se, ainda, que tais termos não abrangem o período posterior a 31/12/2019, tampouco o direito superveniente decorrente da rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

A fundamentação foi suficientemente clara, e o entendimento é consolidado neste Tribunal:

"
O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa
." (TJMT, RAC 1047845-36.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/09/2023, DJe 21/09/2023).

Não há omissão ou contradição
.

iv)
Natureza híbrida do contrato, inadequação da via eleita e quantum arbitrado:

Quanto à natureza híbrida do contrato, o acórdão reconheceu a existência dos pagamentos intermediários, mas assentou que eles não obstam o arbitramento proporcional diante da lacuna contratual quanto à hipótese de resilição unilateral imotivada.

Quanto à inadequação da via eleita, o acórdão foi expresso ao afirmar que a existência de contrato escrito não supre a ausência de liquidez quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral, o que inviabiliza a via executiva e legitima o manejo da ação de arbitramento.

Quanto ao
quantum
, o acórdão descreveu detalhadamente as providências realizadas ao longo de aproximadamente oito anos de acompanhamento processual (petição inicial, diligências de localização e citação, consultas via INFOSEG/INFOJUD, citação por edital, nomeação de curador especial, apensamento de embargos à execução e pesquisa via BACENJUD), concluindo que o montante de R$ 5.775,00 observa os critérios dos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC.

A fundamentação é suficiente e concreta
. Em todos esses pontos, o que se verifica é mero inconformismo com as conclusões adotadas, incompatível com a via dos aclaratórios.

v)
Paradigma da 4ª Câmara e valor da causa
:

Eventual divergência jurisprudencial entre câmaras deste Tribunal não configura vício sanável por embargos declaratórios, mas questão afeta às instâncias extraordinárias mediante os recursos próprios. O acórdão embargado se fundamentou em jurisprudência consolidada do STJ, que prevalece sobre precedentes isolados de câmaras estaduais.

Quanto ao valor da causa e à distribuição do ônus sucumbencial, o acórdão rejeitou expressamente ambas as questões, e o Embargante não aponta vício específico, limitando-se a rediscutir as conclusões adotadas, o que não se insere nos estreitos limites dos aclaratórios.

Em síntese,
o que se percebe é que o Embargante busca a infringência do julgado mediante reiteração de teses já enfrentadas e rejeitadas pelo Colegiado
, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos aclaratórios.

Destaca-se, ao arremate, ser certo que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para resolver a controvérsia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Por fim,
quanto ao prequestionamento formulado Embargante,
consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026